Tribunal: TJES
Processo: 0001261-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001261-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA APARECIDA CHAVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP GENÉRICAS
.
ATENUANTE
CONFISSÃO
.
FRAÇÃO DE 1/6.

MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL
.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O magistrado de primeiro grau valorou os vetores do art. 59 do Código Penal atacados, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso ou utilizando-se de fundamentos relativos aos maus antecedentes ou à reincidência, razão pela qual merece o decote de tais circunstâncias.

2. Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
”.

3. o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 585, firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

4. Considerando a “multirreincidência” da apelante, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada proporcionalmente com as agravantes da reincidência, mantendo a preponderância desta.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA CHAVES PEREIRA
em face da Sentença de fls. 33/37, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 42/50, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, redimensionando a pena-base, a incidência da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto), bem como o afastamento do aumento de pena pela multirreincidência, ante a ausência da prova do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos nº 0013860-90.2010.8.08.0011.

Contrarrazões, às fls. 53/57, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3769525) pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer o patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante de confissão, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA CHAVES PEREIRA
em face da Sentença de fls. 33/37, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 42/50, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, redimensionando a pena-base, a incidência da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto), bem como o afastamento do aumento de pena pela multirreincidência, ante a ausência da prova do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos nº 0013860-90.2010.8.08.0011.

Contrarrazões, às fls. 53/57, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3769525) pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer o patamar de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante de confissão, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fundamentação utilizada na primeira fase para valorar a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito, bem como, quanto à segunda fase, pleiteia a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão e seja afastado o aumento de pena decorrente da multirreincidência, ante a ausência da prova do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos nº 0013860-90.2010.8.08.0011.

A pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, isto é, 06 (seis) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa acima do mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com base nos seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
da acusada é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenada, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, a acusada continuou praticando crimes;
ant
e
cedentes
são maculados, sendo a acusada condenada nos autos do processo n. 0066143-22.2012.8.08.0011, conforme documentos de fls. 16/24-verso; sobre a
conduta social
da ré, verifico que a mesma é conhecida por seu envolvimento com o tráfico de drogas em dois bairros desta comarca, restando evidenciada a reprovabilidade de sua conduta, sendo que tal fato deve ser considerado em seu desfavor;
persona
li
dade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outras condenações em ações penais pela prática do mesmo crime em análise nos autos; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivado pelo espírito de ganancia, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunst
â
ncias
não são favoráveis, uma vez que a acusada vendia e guardava drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da v
í
tima
, que no caso vertente, e a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da leitura do excerto supratranscrito, observa-se que, de fato, o magistrado valorou todos os vetores do art. 59 do Código Penal atacados, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso ou utilizando-se de fundamentos relativos aos maus antecedentes ou à reincidência, razão pela qual merece o decote de tais circunstâncias.

Assim, mantendo-se apenas os maus antecedentes, tendo em vista a condenação definitiva nos autos nº 0066143-22.2012.8.08.0011 citada pelo Juízo
a quo
, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

In casu
, depreende-se que o sentenciante reconheceu a atenuante da confissão e aplicou-a em fração inferior à ideal de 1/6, almejada pela Defesa, sem trazer justificativa concreta para tanto, razão pela qual deve incidir o referido patamar.

Por outro lado, verifico que a recorrente foi igualmente condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com sentença definitiva, em outras duas ações tombadas sob os nº 0000963-48.2020.8.08.0021 e 0013860-90.2010.8.08.0011, cujos trânsitos em julgado ocorreram em 15/03/2021 e 16/03/2012, respectivamente, conforme informações no processo de execução penal nº 0012535-12.2012.8.08.0011.

Ressalto, ainda, que a data da decisão de extinção da pena quanto aos autos nº 0013860-90.2010.8.08.0011 é de 19/12/2020, como se observa da consulta à ação de execução penal supracitada.

Nesse ponto, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 585, firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Diante disso, considerando a “multirreincidência” da apelante, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada proporcionalmente com as agravantes da reincidência, mantendo a preponderância desta.

Assim, fixo a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, considerando a reincidência da acusada, com fulcro no art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA CHAVES PEREIRA,
em face da Sentença de fls. 33/37, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora pela
Eminente Relatora que entendeu que estas circunstâncias foram valoradas negativamente de maneira genérica pelo magistrado, o que realmente constato ao analisar a sentença.

Constato também que, conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal da Cidadania,
a Terceira Seção, no julgamento do
EREsp 1.154.752
, de sua relatoria, pacificou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da
reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o
artigo 67 do Código Penal
.

Desta feita,
acompanho
o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.